Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
2. A palavra do agente público deve ser prestigiada pelo julgador, mormente quando se encontra em sintonia com as demais provas dos autos e colhida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa e também não há sequer indícios de que os agentes teriam alguma intenção de prejudicar o recorrente.
3. É perfeitamente possível, no caso de mais de uma condenação transitada em julgado, que o magistrado utilize uma ou mais dessas condenações na primeira fase da dosimetria da pena, para configurar os maus antecedentes, e utilize outra para caracterizar a reincidência, desde que sejam condenações diversas. Nesse sentido, o enunciado sumular 241 do STJ, literis: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.”
4. Na fixação do regime prisional, os critérios já foram previamente estabelecidos pelo legislador, de maneira que, o julgador tem pouca margem de atuação discricionária.
Se o réu é reincidente, a pena é superior a 4 anos, e possui circunstância judicial desfavorável, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.
5. Recurso desprovido